Tribunal: STF
Processo: RE 103303
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
Furto. Benefício do § 2º, do art. 155, do Código Penal. Sua inaplicabilidade às hipóteses de furto qualificado. Precedentes do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido, fixando-se a pena em um ano e quatro meses de reclusão e multa de Cr$ 2.000,00, concedendo-se ao réu o sursis.